Tribunal: TJDFT
Processo: 0764055-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFECÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 26/06/2023, firmou com a ré contrato de confecção de vestido de noiva na modalidade de primeiro aluguel, feito sob medida para seu casamento, que seria realizado no dia 15/06/2024, pelo valor de R$ 8.000,00. Destacou que o valor foi pago em 4 parcelas de R$ 1.600,00 e que o vestido seria entregue 10 dias antes do casamento. Discorreu que foram agendadas provas do vestido em 03/04/2024, 16/04/2024, 30/04/2024, 14/05/2024 e 03/06/2024, com a previsão de retirada em 10/06/2024. Afirmou que morava em São Paulo e que se organizou para permanecer em Brasília todo o mês de abril, em razão das provas do vestido. Pontuou que a primeira prova foi apenas do forro do vestido, o qual estava preso apenas por alfinetes. Na segunda prova, remarcada para 24/04/2024, o vestido continuava sem acabamentos, sem zíper e sem a aplicação de rendas. Esclareceu que a terceira prova ocorreu em 30/04/2024, contudo a alteração de ajuste na região da coxa solicitada pela autora não tinha sido feita. Alegou que a penúltima prova, ocorrida em 13/05/2024, coincidiu com o dia da prévia da maquiagem e do penteado, contudo foi informada pela ré que o vestido estava na lavanderia, quando estava a caminho da loja. Informou que aguardou duas horas para a chegada do vestido, o qual estava apertado no busto, gerando desconforto e que apresentava algumas dobras. Aduziu que na prova realizada em 03/06/2024 o vestido ainda necessitava de ajustes, sendo realizada nova prova no dia 07/06/2024, ocasião em que o vestido ainda estava com a barra marcada, sem a manga presa e com diversas dobras e imperfeições. Ponderou que, no dia 10/06/2024, o vestido estava muito mais confortável e bonito, contudo solicitou alguns ajustes no forro, na cintura/quadril e para retirar dobras. Argumentou que retornou nos dias 11, 12 e 13, contudo os ajustes não estavam prontos, sendo informada que haviam dois vestidos, os quais poderiam ser ajustados para autora. Afirmou que no dia 14/06/2024, o vestido estava melhor, mas não estava perfeito, pois ainda apresentava dobras na barriga, o que a fez desabar em choro. Sustentou que adquiriu um novo vestido em outro atelier, pelo valor de R$ 6.000,00, bem como que a ré lhe restituiu o valor pago. Contudo, defendeu que suportou danos morais, motivo pelo qual ingressou com a presente ação judicial.
3. Recurso tempestivo adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68605409).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de danos morais passíveis de indenização em relação aos fatos narrados nos autos. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que experimentou sofrimento emocional durante aqueles dias e que a conduta da ré superou o mero descumprimento contratual. Argumentou que não adquiriu um vestido pronto pela limitação imposta em razão do numero de seu manequim, optando por um vestido desenhado e personalizado para si. Ponderou que a aquisição de um vestido do zero era a materialização de um sonho, não se tratando de mera escolha estética. Defendeu que a impossibilidade de usar o vestido idealizado atingiu aspectos emocionais e psicológicos da autora. Discorreu que passou por momentos de medo, raiva, arrependimento, decepção, tristeza e que sua dignidade foi violada. Destacou que os transtornos suportados superaram os aborrecimentos cotidianos, sobretudo em razão do vestido não estar pronto um dia antes do casamento. Requereu a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. É inegável que o casamento é um momento de elevada importância, repleto de expectativas, emoções e simbolismos. A escolha do vestido de noiva, em especial, carrega um significado profundo, representando não apenas um elemento estético, mas também um sonho cuidadosamente planejado.
8. Nesse contexto, é compreensível que a autora tenha vivenciado situação de frustração diante do suposto defeito em seu vestido. No entanto, o Direito não se presta a reparar irrestritamente insatisfações subjetivas, sendo necessária a demonstração efetiva de um ilícito que transcenda a expectativa pessoal e configure o efetivo descumprimento contratual para configurar o nexo de causalidade que autoriza a fixação de indenização para reparação de dano moral.
9. No caso concreto, restou comprovado que o vestido de noiva foi confeccionado em conformidade com as instruções da autora, tendo sido realizadas provas prévias, nas quais foram solicitados e realizados ajustes na vestimenta. Conforme narrado, o alegado defeito na peça – a presença de pregas na região abdominal – foi constatado antes do casamento, sem que haja nos autos qualquer evidência de que a situação tenha sido irresolúvel ou que a fornecedora do vestido tenha se recusado a realizar correções. A própria recorrente, por ocasião da inicial (ID 68605151, p. 6), reconheceu que no dia 10/06/2024, ou seja, 5 dias antes do casamento “o vestido estava muito mais bonito que antes, se sentindo linda”. Por sua vez, as fotografias juntadas pela recorrente (ID 68605365), não evidenciam que o vestido de noiva apresentava dobras na região abdominal, tampouco que estas não fossem passíveis de reforma.
10. Ademais, não há prova de que a vestimenta estava inapropriada ao uso ou que fugia das especificações acordadas. Ressalte-se que pequenos ajustes em vestidos de noiva são comuns nessa fase final, e o fato de a recorrente ter optado, por sua própria iniciativa, por adquirir outro traje não configura, por si só, falha na prestação do serviço ou dano moral passível de indenização, especialmente tendo a fornecedora restituído integralmente o valor pago pela autora para a confecção da peça, cujo serviço já havia sido prestado.
11. Ainda que compreensível a frustração da noiva, os elementos dos autos demonstram que a situação enfrentada se limita a um dissabor próprio das relações contratuais, não restando configurado o nexo causal relativo ao alegado descumprimento contratual de modo a justificar a reparação pretendida.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.